Tribunal: TJES
Processo: 5008739-67.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008739-67.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE COSTA E SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.161 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu livramento condicional ao apenado condenado pelo crime de tráfico de drogas. O recorrente sustenta a ausência do requisito subjetivo, diante da prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional, decorrente do não retorno após saída temporária em 17/08/2022, com recaptura em 28/09/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave consistente no não retorno após saída temporária, caracterizando fuga do sistema prisional, afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o bom comportamento durante a execução da pena.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, estabelece que a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83 do Código Penal.

O Supremo Tribunal Federal adota entendimento no sentido de que o histórico prisional do apenado pode ser integralmente valorado para aferição do requisito subjetivo necessário ao benefício.

O não retorno após saída temporária em 17/08/2022, seguido de recaptura em 28/09/2022, caracteriza fuga do sistema prisional e evidencia ausência de adaptação às regras de convivência social, incompatível com o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional.

O reconhecimento formal de bom comportamento carcerário não impede a consideração da falta grave para afastar a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008739-67.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXANDRE COSTA E SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (id. 19561739 – seq. 213.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado ALEXANDRE COSTA E SILVA.

Em suas razões recursais (id. 19561739 – seq. 237.1), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, uma vez que, no curso do cumprimento da pena, praticou falta grave consubstanciada no não retorno após o gozo de saída temporária.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas.

Verifica-se, contudo, que, no curso do cumprimento da reprimenda, praticou falta grave consistente em fuga do sistema prisional, em razão do não retorno da saída temporária em 17/08/2022, sendo recapturado em 28/09/2022.

O livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre os quais se destaca o bom comportamento durante a execução da pena. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, firmou entendimento no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no referido dispositivo, posicionamento igualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso, embora tenha sido reconhecido o bom comportamento carcerário, a evasão registrada evidencia a ausência de adaptação às regras de convivência social, o que afasta, no momento, o preenchimento do requisito subjetivo.

Diante disso, ausente o requisito subjetivo, o agravado não faz jus à concessão do benefício do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
ministerial.

É como voto.

Caso esta eg. Câmara manifeste-se no mesmo sentido, OFICIE-SE ao Juízo da Execução para que promova as deliberações pertinentes ao cumprimento do v. Acórdão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso ministerial.